Tribunal: TJSP
Processo: 1009561-37.2019.8.26.0011
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1009561-37.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente/querelante RODRIGO MAGALHAES CUEBRA GARCIA, é querelado
PRISCILA PERDIZ e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009561-37.2019.8.26.0011 -Voto no 50397
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1009561-37.2019.8.26.0011
Recorrente/Querelante: Rodrigo Magalhaes Cuebra Garcia
Querelado: Priscila Perdiz
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 50397
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Calúnia e injúria –
Rejeição da queixa-crime – Recurso do querelante –
Recebimento – Improcedência – Falta de justa causa –
Ausência de elementos mínimos a sustentar a versão
narrada na inicial – Ata notarial insuficiente para
comprovar a autoria delitiva – Decisão mantida – Recurso
não provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
contra a r. decisão de fls. 44/49, que rejeitou a queixa-crime ofertada por
Rodrigo Magalhães Cuebra Garcia contra Priscila Perdiz, imputando-lhe
a prática do crime previsto nos artigos 138 e 140, ambos do Código Penal,
com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorreu o advogado do querelante requerendo o
recebimento da queixa-crime e o prosseguimento do feito em seus
ulteriores termos (fls. 54/57).
A defesa da querelada apresentou contrarrazões
(fls. 67/74) e a r. decisão foi mantida (fl. 99).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 109/112).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Consta da peça inaugural que a querelada
Priscila foi casada com o querelante Rodrigo desde 29 de setembro de
2012, sendo que, em 13 de março de 2019, durante o processo de divórcio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009561-37.2019.8.26.0011 -Voto no 50397
3
Priscila teria enviado ao ex-marido, através do aplicativo Whastapp,
mensagem ofensiva à sua moral e honra, na qual teria assim se
manifestado:
“Infelizmente vou ser baixa igual a você!! Mas
preciso vomitar todo esse meu desprezo que tenho por você e sua família!!
Vocês são podres de alma e coração!! Infelizmente você cruzou na minha
vida!! Tenho desprezo por você... você é baixo...corrupto...ladrãozinho
báratro! Pena muita pena que meu filho seja seu filho... coitado!!”
Pois bem, não se discute aqui que a conduta
supostamente praticada pela querelada amolda-se aos tipos penais
capitulados nos artigos 138 e 140, ambos do Código Penal.
Contudo, não menos verdade é que, como bem
salientado pelo d. magistrado de primeiro grau, o recebimento da denúncia
ou da queixa-crime exige um mínimo de provas que apontem para a
ocorrência dos fatos, seja por meio de inquérito policial, seja por meio de
prova documental substitutiva, no sentido de se demonstrar a materialidade
do crime bem como se há indícios suficientes de autoria.
No
presente caso, entretanto, o conjunto
probatório mostrou-se excessivamente precário, uma vez que não foi
trazido aos autos nenhum outro elemento capaz de amparar a versão
apresentada pelo querelante.
Cumpre destacar que a inicial, apesar de ter
vindo instruída com ata notarial, expressamente prevista no art. 384, do
Código de Processo Civil e destinada a provar a existência de um fato, não
faz prova da autoria delitiva, equiparando-se, na seara criminal, ao boletim
de ocorrência, servindo apenas para o registro dos fatos.
Desse modo, não há justa causa para a abertura
da ação penal, notadamente porque elementos probatórios não suficientes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1009561-37.2019.8.26.0011 -Voto no 50397
4
a amparar a pretensão do querelante.
Consequentemente, o que temos são peças
produzidas de forma unilateral que seriam suficientes para dar azo a uma
investigação policial ou ainda, outro meio legítimo de apuração, mas não
demonstram efetivamente a justa causa para a efetiva ação penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por Rodrigo
Magalhães Cuebra Garcia, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
Salles Abreu
Relator